Tribunal: TJMT
Processo: 1003013-44.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003013-44.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA SECURITÁRIA. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO NEXO CAUSAL
PELA SEGURADORA
. RELATÓRIOS TÉCNICOS APTOS A INFIRMAR PARTE DA PRETENSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que reformou parcialmente a sentença para condenar concessionária de energia elétrica ao ressarcimento parcial de valores pagos a segurados, reconhecendo, contudo, a inexistência de nexo causal em parte dos sinistros, diante dos relatórios técnicos produzidos nos termos do PRODIST/ANEEL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o acórdão incorreu em
obscuridade e contradição
ao afastar parcialmente a pretensão regressiva da seguradora, apesar do reconhecimento da responsabilidade objetiva da concessionária e da aplicação das normas do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e corretiva, nos termos do art. 1.022, do CPC, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inviável sua utilização como instrumento de rediscussão do mérito do julgado.

4. O acórdão enfrentou expressamente a tese relativa à aplicação das normas do CDC e à responsabilidade objetiva da concessionária, consignando que a distribuição dinâmica do ônus da prova não afasta o dever da seguradora de demonstrar minimamente o nexo causal entre os danos alegados e a falha na prestação do serviço público.

5. A decisão embargada reconheceu que, em parte dos sinistros, os relatórios técnicos elaborados pela própria concessionária, em conformidade com o PRODIST/ANEEL, foram suficientes para afastar a alegação de defeito na prestação do serviço, circunstância apta a infirmar a pretensão regressiva securitária.

6. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador, não se verificando qualquer vício interno no acórdão apto a justificar a oposição dos embargos de declaração. A pretensão recursal objetiva, em verdade, nova apreciação da matéria já decidida, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

7. Considera-se atendido o prequestionamento, nos termos da Súmula nº 98/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022, do CPC. 2. A aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade objetiva da concessionária não dispensa a seguradora sub-rogada da comprovação mínima do nexo causal entre o dano e a falha na prestação do serviço público. 3. A discordância da parte quanto à interpretação adotada pelo órgão julgador não configura obscuridade, omissão ou contradição.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC,
arts
. 373, II, e 1.022; CC, art. 786; CDC; Súmula nº 98/STJ; Súmula nº 188/STF.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.968.998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.03.2022; STF, Súmula nº 188; TJMT, N.U 1034473-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declaração opostos por ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. contra acórdão de id. 361630862, que reformou parcialmente a sentença para condenar a Energisa ao ressarcimento de R$ 14.469,20, relativo apenas a dois segurados, devidamente atualizado, bem como redistribuiu os honorários de sucumbência, fixando-se 70% para a autora e 30% para a ré, mantidos os honorários em 10% sobre o valor da condenação, vedada compensação.

A embargante alega a existência de obscuridade e contradição no julgado, ao argumento de que não foi considerada sua vulnerabilidade técnica em relação à concessionária de energia elétrica, defendendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, por atuar como seguradora sub-rogada nos direitos dos segurados consumidores.

Alega que competia à concessionária comprovar a regularidade da prestação do serviço e afastar o nexo causal, nos termos do art. 373, II, do CPC, sustentando que os laudos juntados à inicial seriam suficientes para demonstrar os danos e a falha no fornecimento de energia.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e viabilizar prequestionamentos (id. 363037382).

A embargada não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (id. 366103887).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração visam sanar supostas obscuridades e contradições no acórdão quanto à aplicação da inversão do ônus da prova e ao reconhecimento da vulnerabilidade técnica da seguradora frente à concessionária de energia elétrica.

Nos termos doartigo 1.022 do Código de Processo Civil, osEmbargos de declaraçãotêm função corretiva, destinando-seaesclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto,não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgãojulgador.

O acórdão foi claro ao reconhecer a aplicação da responsabilidade objetiva da concessionária, bem como ao consignar que, em parte dos sinistros, os relatórios técnicos produzidos pela própria concessionária foram suficientes para afastar o nexo causal e infirmar a pretensão regressiva da seguradora.

Vejamos trecho do voto:

“Nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros na prestação do serviço, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a existência do dano e do nexo de causalidade.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, sendo de consumo a relação entre segurado e concessionária de energia, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à ação regressiva movida pela seguradora (STJ -AgIntnoAREsp1968998/MT, Rel. Min. Herman
Benjamin,DJe
15/03/2022). Assim, a concessionária responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, bastando a comprovação do evento danoso e do nexo de causalidade.

A Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal estabelece que o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano pelo montante efetivamente pago, até o limite previsto no contrato de seguro. O artigo 786 do Código Civil reforça essa prerrogativa, permitindo que a seguradora sub-rogada exerça seu direito de regresso contra o real causador do prejuízo.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota esse entendimento, reconhecendo a responsabilidade objetiva das concessionárias e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos casos em que a seguradora, por sub-rogação, busca o ressarcimento do valor despendido:”

Enfrentou de maneira direta a tese sustentada na apelação, consignando que a distribuição dinâmica do ônus da prova não dispensava a seguradora da comprovação mínima do nexo causal, especialmente nos casos em que os relatórios técnicos elaborados nos termos do PRODIST/ANEEL afastaram a ocorrência de falha na prestação do serviço.

O fato de o acórdão não ter adotado a interpretação defendida pela embargante quanto à inversão do ônus da prova não configura obscuridade, contradição ou omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

A pretensão da embargante, na verdade, busca rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dosEmbargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE PAUTA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. REITERAÇÃO DE TESES JÁ ENFRENTADAS EM EMBARGOS ANTERIORES. EMBARGOS REJEITADOS.[...]

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de matéria já decidida, inexistindo vício quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões controvertidas, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.”

(N.U 1034473-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais invocados, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026